Tribunal: TJDFT
Processo: 0744358-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744358-03.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CRISTIANE VIEIRA MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Impugnação. Suspensão pela ação rescisória. Prejudicialidade externa. Inexistência. Inexigibilidade do título executivo. Matéria afeta à rescisória. Incidência da SELIC a partir da EC 113/2021 sobre o valor consolidado. Resolução 303/2019 do CNJ. Tema 99/STJ. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: i) a possibilidade desuspensão da execução pela incidência da prejudicialidade externa(ajuizamento derescisória); ii) verificar a inexigibilidade do título executivo em razão de “coisa julgadainconstitucional” (TRG 864/STF) ese aincidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e jurosimplica anatocismo. II. Razões de decidir 3. Segundo o art. 969 do CPC, indeferida a tutela de urgência no feito rescisório, não cabe invocá-la para paralisar o cumprimento de sentença pela prejudicialidade externa. 4. Considerando que a própria ADI 7.391/DF indicou que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese, não se aplica o referido tema de repercussão geral. 5. No que toca à coisa julgada material formada na ação coletiva que deu origem ao cumprimento de sentença em questão, o reexame da matéria atinente a “coisa julgada inconstitucional” deve ser debatida na ação rescisória já proposta. 6. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência. 7. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso. 8. Não está caracterizado o anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso, de acordo com o Tema Repetitivo 99/STJ. 9. Caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria atualização deficitária do débito existente, ocasionando a recomposição insuficiente do valor devido. Portanto, a fim de evitar que o credor receba montante inferior ao que lhe é devido, devendo ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com a correção monetária e com os juros de mora devidos até dezembro de 2021. IV. Dispositivo 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019. Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1966211, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1897369, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/07/2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação. Afirma que a questão prejudicial externa tratada na aludida ação afeta diretamente o presente cumprimento, e ainda está em trâmite, sem trânsito em julgado, o que recomenda cautela no levantamento dos citados valores, em especial porque não há qualquer prejuízo à parte; c) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, argumentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da EC 113/21, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porquanto a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor; e b) artigo 169, §1o, incisos I e II, da CF, repisando os argumentos lançados no item “c” do apelo especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e motivada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.” (REsp n. 2.202.426/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.245.099, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 22/12/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, da Lei Processual Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que toca à coisa julgada material formada na ação coletiva que deu origem ao cumprimento de sentença em questão, não há pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda coletiva neste processo porque discussão da “coisa julgada inconstitucional” deve ser debatida na ação rescisória já proposta.” (ID 73602862). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91